Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Benefício externo. Estupro de vulnerável. Homicídios qualificados. Roubo tentado. Exame criminológico.

1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Admite-se o habeas corpus em hipóteses que tais, desde que evidente o constrangimento ilegal.

2 – Pode-se condicionar a concessão de benefícios externos à realização de exame criminológico, sobretudo se se tratar de condenado pelos crimes de estupro de vulnerável, homicídios qualificados e roubo tentado.

3 – Se o paciente está há mais de 20 anos recluso, não recebe visitas de amigos ou de familiares e demonstra que os planos de vida futura são permeados por ilusões e pouca concretude, a concessão de benefício externo deve ser realizada com extrema cautela, sendo necessário o exame criminológico.

4 - Ordem denegada.